Tribunal: TJES
Processo: 0003336-82.2008.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003336-82.2008.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: CENTRAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO DO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS DA EMPRESA QUANDO TRANSCORRIDO A INTEGRALIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

II.
Nos termos da Súmula nº 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

III.
Na hipótese, em 15.10.2008 restou infrutífera de citação da Recorrida, em seu domicílio fiscal, por Oficial de Justiça, tendo sido consignado na respectiva Certidão (pág. 33, v.01) que
“os sócios não mais se encontram no endereço citado, estando a sala nº 203 fechada e desocupada, onde o porteiro ‘Silas’ informou que os mesmos saíram dali a aproximadamente 01 ano, não sabendo informação sobre os mesmos”
, sendo certo que n
ão estando em funcionamento a Empresa, no seu domicílio fiscal, presume-se que a mesma restou dissolvida irregularmente, nos termos revelados na Súmula nº 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, à luz da Súmula nº 630, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".

IV.
Diante da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, o processo ficou automaticamente suspenso, a partir de 15.10.2008, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional em 15.10.2009, motivo pelo qual, em regra, referido prazo prescricional findaria-se em 15.10.2014.

V.
Em 21.06.2012 (fls. 104/105), antes do transcurso do prazo prescricional, a Fazenda Pública Municipal requereu suspensão do processo em razão de a Empresa Devedora ter celebrado um acordo de parcelamento da dívida, estipulando, em sua Cláusula 5ª, que “
o não pagamento do débito importará no cancelamento deste acordo e cobrança do saldo devedor, retornando o processo ao ‘status quo’ anterior à celebração do ajuste, ressalvando o direito do(a) Executado(a) em compensar as parcelas efetivamente pagas, com exceção dos honorários advocatícios, que não serão ressarcidos”.
Homologado o Acordo de parcelamento pelo Juízo
a quo,
posteriormente, em 24.10.2013, a Fazenda Pública noticiou o descumprimento do parcelamento (fls. 114/115), e, por essa razão, pediu a intimação da Executada para que efetuasse o pagamento da dívida, e, caso necessário, fosse realizada a pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD.

VI.
Tendo em vista que a Empresa Executada não restou encontrada, a teor da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 133, o Ente Municipal requereu, em 24.11.2015,
“o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios cotistas”
(fls. 154/155), postulação que foi indeferida pelo Magistrado
a quo
à fl. 158, não havendo interposição de Recurso em face da mencionada Decisão.

VII.
O Município Recorrente requereu, novamente, somente em 30.08.2019, o redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor dos sócios, sendo deferido pelo Magistrado
a quo
às fls. 181/183, perpetrando-se a citação frutífera dos sócios da Empresa devedora em 16.12.2020, a teor do Aviso de Requerimento de fl. 190, tendo os mesmos apresentados Impugnação, suscitando a ocorrência de prescrição intercorrente.

VIII.
Na espécie, ver
ifica
-se que o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional ocorreu em 21.06.2012 (fls. 104/105), a partir do momento em que a Empresa Devedora celebrou um acordo de parcelamento da dívida, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determina
“a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional”
(STJ. 2ª Turma. REsp 1.922.063-PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.10.2022), denotando-se que após a Empresa devedora haver descumprido o parcelamento, em 24.10.2013, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para cobrança do crédito tributário, o qual findou-se em 24.10.2018.

IX.
In casu,
observa-se que o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, em 30.08.2019, com posterior citação frutífera dos sócios, em 16.12.2020, ocorreu quando já transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos alusivo à prescrição intercorrente, mesmo considerando a interrupção da prescrição pelo Acordo de Parcelamento firmado pela Empresa devedora.

X.
A rigor, desde 15.10.2008 o Município Recorrente tinha plena ciência da dissolução irregular da Empresa Devedora, uma vez que não restou encontrada em seu domicílio tributário fiscal, não procedendo, a tempo, o regular redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios.

XI.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, mantida incólume a Decisão Monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 3950598) em virtude de
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 4364064) exarada nos autos da
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo Recorrente em face da
SENTENÇA

proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
CENTRAL CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA,
cujo
decisum
reconheceu
"a prescrição do crédito cobrado nesta ação",
julgando extinta a Execução Fiscal.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
“a questão evidenciada no acórdão não trata da questão específica da prescrição nos casos de redirecionamento da execução fiscal”;
II)
“não se pode concluir que o prazo prescricional findou-se em 15/10/2014, considerando a interrupção do prazo prescricional evidenciada às fls. 103/105 no ano de 2012”,
diante do parcelamento do débito fiscal formalizado pela Recorrida
;
III)
“embora tenha firmado termo de confissão de dívida, a Agravada não cumpriu com o acordo firmado, razão pela qual, requereu-se em 2013 o prosseguimento da execução (fls. 114/115)”;
IV)
“verifica-se in casu a inocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 174 , CTN e Súmula 653, STJ, tendo em vista que o prazo prescricional foi interrompido em razão do parcelamento fiscal do débito”;
V)
“o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes infratores é a data da prática de ato inequívoco no intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que,
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Cumpre consignar, ainda, que nos termos da
Súmula nº 435
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Em análise aos autos, verifica-se que em
15.10.2008
restou infrutífera a pretensão de citação da Recorrida, em seu domicílio fiscal, por Oficial de Justiça, tendo sido consignado na respectiva
Certidão
(pág. 33, v.01) que
“
os sócios não mais se encontram no endereço citado, estando a sala nº 203 fechada e desocupada, onde o porteiro ‘Silas’ informou que os mesmos saíram dali a aproximadamente 01 ano, não sabendo informação sobre os mesmos
”.

Destaca-se, neste ponto, que não estando em funcionamento a Empresa, no seu domicílio fiscal, presume-se que a mesma restou dissolvida irregularmente, nos termos da
Súmula nº 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, anteriormente transcrita, motivo pelo qual, à luz da
Súmula nº 630
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
".

Em sendo assim, diante da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, o
processo ficou automaticamente suspenso
, a partir de
15.10.2008
, pelo
prazo de 01 (um ano)
, nos termos do
artigo 40, da Lei nº 6.830/80
, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional em
15.10.2009
, motivo pelo qual,
em regra
, o prazo prescricional
findar-se-ia em
15.10.2014
.

Sucede, contudo, que em
21.06.2012
(fls. 104/105), ou seja,
antes do transcurso do prazo prescriciona
l
, a Fazenda Pública Municipal requereu suspensão do processo em razão de
a Empresa Devedora ter celebrado um acordo de par
celamento da dívida, estipulando
,
em sua Cláusula 5ª, que “
o não pagamento do débito importará no cancelamento deste acordo e cobrança do saldo devedor, retornando o processo ao ‘status quo’ anterior à celebração do ajuste, ressalvando o direito do(a) Executado(a) em compensar as parcelas efetivamente pagas, com exceção dos honorários advocatícios, que não serão ressarcidos
”.

Homologado o Acordo de parcelamento pelo Juízo
a quo
,
posteriormente,
em
24.1
0.2013
, a Fazenda Pública noticiou o descumprimento do parcelamento
(fls. 114/115), e, por essa razão, postulou a intimação da Executada para que efetuasse o pagamento da dívida, e, caso necessário, fosse realizada a pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD.

Em sequência, tendo em vista que
a Empresa Executada não restou encontrada, a teor da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 133, o Ente Municipal requereu, em
24.11.2015
,
“o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios cotistas”
(fls. 154/155), restando
indeferido pelo Magistrado
a quo
à fl. 158, não havendo interposição de Recurso em face da mencionada Decisão
.

O Município Recorrente requereu, novamente, somente em
30.08.2019
, o redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor dos sócios, sendo deferido pelo Magistrado
a quo
às fls. 181/183.

Em consequência, perpetrou-se a citação frutífera dos sócios da Empresa devedora em
16.12.2020
, a teor do Aviso de Requerimento de fl. 190, tendo os mesmos apresentados
Impugnação
, suscitando a ocorrência de prescrição.

A
Sentença
de origem reconheceu
"a prescrição do crédito cobrado nesta ação”,
julgando extinta a execução fiscal, por considerar que
“quando requerido o redirecionamento aos sócios com fundamento na dissolução irregular da empresa executada, por intermédio da petição protocolada em 05/09/2019 (fl. 169), já havia sido consumada o lustro prescricional in casu”.

Com efeito, verifica-se que o
primeiro marco interruptivo do prazo prescricional
ocorreu em
21.06.2012
(fls. 104/105), quando a Empresa Devedora celebrou um acordo de parcelamento da dívida, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que determina
“
a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional
”
(
STJ.
2ª Turma. REsp 1.922.063-PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.10.2022).

Sucede, contudo, que a partir do momento em que a Empresa devedora descumpriu o parcelamento, em
24.10.2013
, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para cobrança do crédito tributário, o qual findou-se em
24.10.2018.

Nesta seara,
observa-se que o
pedido de redirecionamento da Execução Fiscal
, em
30.08.2019
, com posterior citação frutífera relacionada aos sócios, em
16.12.2020
, ocorreu quando já transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos alusivo à prescrição intercorrente, mesmo considerando a interrupção da prescrição pelo Acordo de parcelamento firmado pela Empresa devedora
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que desde
15.10.2008
o Município Recorrente tem ciência da dissolução irregular da Empresa Devedora, uma vez que não restou encontrada em seu domicílio tributário fiscal, não procedendo, a tempo, o regular redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios
.

Por conseguinte, nos termos da fundamentação complementar retro aduzida, mantenho a Decisão Monocrática objeto do presente Recurso de Agravo Interno, cujo
decisum
negou provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo Ente Municipal em virtude da declaração da prescrição intercorrente.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)